Tribunal: TJMT
Processo: 1017402-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar antecipatória (efeito ativo), no qual é impetrante RILDA GOMES CARDOSO, impetrada JUÍZA DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS e litisconsortes passivos ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, cujo ato coator declinou da competência em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Aponta há vício formal na Resolução 9/OE-2019, que promoveu a alteração da competência da citada vara para o julgamento de ações que versem sobre saúde pública, porque, em realidade, cria competência, sem a observância do devido processo legislativo – matéria processual (art. 22, I, Constituição Federal).
Visualizando presentes os requisitos, pugna pela concessão liminar do efeito suspensivo ativo determinando-se que o processo permaneça em trâmite nos 2a Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis -MT.
Aponta há vício formal na Resolução 9/OE-2019, que promoveu a alteração da competência da citada vara para o julgamento de ações que versem sobre saúde pública, porque, em realidade, cria competência, sem a observância do devido processo legislativo – matéria processual (art. 22, I, Constituição Federal).
Pugna pela concessão do efeito suspensivo “para o fim de determinar que o feito de no. 1001795-42.2017.8.11.0003 permaneça tramitando perante a E. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT até a apreciação definitiva do presente recurso”.
É o sucinto relatório.
O writ foi manejado em face do não-cabimento do agravo na estrita dicção do art. 3o, Lei 12.153/2009, ainda, há a possibilidade de processamento do presente, ante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO EM TURMA RECURSAL SOBRE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. "A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente" (RMS 33.155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.8.2011).
2. Inaplicável a regra da causa madura aos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança. Precedentes do STJ.
3. Recurso Ordinário parcialmente provido para determinar o processamento do writ no Tribunal de origem.
(RMS 59.378/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiver presente o fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
No caso em comento, a decisão que declinou a competência à Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande ocorreu em ação de base que versa sobre o fornecimento de medicamento de uso contínuo.
A uma análise perfunctória, vejo que a Resolução mencionada induz à competência da Vara da Saúde, com forte no entendimento de se tratar de medicamento de prestação continuada e ter o Estado de Mato Grosso no polo passivo.
Ausente requisito, indefiro a liminar.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n.o 12.016/2009.
Notifique-se a autoridade coatora a prestar as informações em 10 dias.
Citem-se os litisconsortes no prazo de lei.
Após, colha-se o parecer do Ministério Público.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator